Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-10.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009250-10.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), AMANDA ALCANTARA DIORIO - CNPJ: 37.457.118/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante da não localização da ré para citação, determinando, ainda, a restituição do veículo apreendido ou o depósito do valor correspondente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação da parte requerida, após reiteradas diligências frustradas, autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, mesmo diante de requerimento de citação por edital; e (
ii
) saber se, cumprida a liminar de busca e apreensão e decorrido o prazo legal sem purgação da mora, é juridicamente possível determinar a restituição do bem ao devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. A não localização da ré para citação não configura, por si só, ausência de pressuposto processual, sobretudo quando demonstrada atuação diligente da parte autora, com indicação de endereços, renovação de diligências e requerimento expresso de citação por edital, nos termos do art. 257, II, do CPC.

4. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC exige vício estrutural do processo, o que não se verifica quando pendente apreciação de medida apta à regular formação da relação processual. A providência adotada compromete a primazia da solução de mérito e desconsidera a utilidade dos atos já praticados.

5. No procedimento do Decreto-Lei nº 911/1969, a execução da liminar antecede a citação, e o decurso do prazo legal sem pagamento integral da dívida implica consolidação da posse e da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, sendo indevida a determinação de restituição do bem quando ausente pronunciamento definitivo acerca da regularidade do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, preservando-se a situação possessória decorrente do cumprimento da liminar.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação do réu, após diligências frustradas e diante de requerimento de citação por edital, não autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando demonstrada atuação diligente da parte autora. 2. Cumprida a liminar de busca e apreensão e decorrido o prazo legal sem purgação da mora, deve ser preservada a situação possessória do credor fiduciário até ulterior deliberação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 257, II, 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0045441-39.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão c/ Pedido Liminar”, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 (Proc. nº 1009250-10.2021.8.11.0006), ajuizada em face de AMANDA ALCANTARA DIORIO, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de não ter sido promovida a citação da requerida, e determinou a restituição do veículo apreendido, ou o depósito em juízo do valor equivalente (tabela FIPE), no prazo de 15 (quinze) dias (cf. Id. nº 344921992).

A apelante afirma que a sentença deve ser cassada, sustentando, em síntese: (i) que a extinção não poderia ter sido decretada nos termos do art. 485, IV, do CPC, pois a situação, quando muito, atrairia o art. 485, III, do CPC, exigindo-se, para tanto, intimação pessoal da parte autora (CPC, art. 485, §1º), providência não observada; (
ii
) que houve atuação diligente do banco, com indicação de endereços e requerimento de renovação de diligências para citação; (
iii
) que o bem foi efetivamente apreendido em 02/08/2022 e, diante do decurso do prazo legal sem pagamento integral da dívida, teria ocorrido a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva em favor do credor fiduciário (DL 911/1969, art. 3º, §1º), sendo indevida a ordem de restituição; e (
iv
) que, ainda que se mantenha a extinção, deve ser afastada a determinação de devolução do veículo ao devedor.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a preservação do estado fático-jurídico decorrente do cumprimento da liminar (cf. Id.
nº
344921999).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a correção da extinção prematura de ação de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/1969), sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação da parte requerida, bem como sobre a legalidade da determinação de restituição do bem apreendido.

A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se a hipótese comporta extinção por ausência de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV), ou se, ao revés, a marcha processual revela situação típica de abandono (CPC, art. 485, III), hipótese em que se impõe a observância do procedimento do §1º do art. 485 (intimação pessoal da parte autora); e (
ii
) se, tendo sido cumprida a liminar de busca e apreensão, é juridicamente possível ordenar a restituição do veículo ao devedor fiduciante, especialmente após o decurso do prazo legal para pagamento da integralidade do débito.

No caso, extrai-se da sentença que o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária foi celebrado em 16/06/2021, tendo por objeto o veículo VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX, chassi nº 9BWDB45U3JT020473, placa PDQ1038, com vencimento final em 17/06/2025, e que a mora foi comprovada (
cf.
Id.
nº
71260683), sendo deferida a liminar de busca e apreensão (
cf.
Ids.
nº
80927874/71287214).

Consta, ainda, que a diligência de citação restou infrutífera, embora o veículo tenha sido localizado/apreendido (
cf.

Id.
nº
91525493), e que houve sucessivas certidões negativas de localização da requerida (
cf.
Ids.
nº
83033856, 93803754, 113143293, 113408641, 120005134, 122653547 e 173906391), culminando na sentença datada de 02/06/2025, que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, determinando a restituição do bem ou o depósito do equivalente (cf. Id.
nº
344921992).

A apelante, por sua vez, assinala que a sentença foi publicada em 24/10/2025 e que o recurso foi interposto em 14/11/2025 (cf. Id.
nº
344921999), destacando, ainda, que o bem foi apreendido em 02/08/2022, circunstância que, segundo sustenta, evidencia a consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor, caso não efetuado o pagamento integral no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, como dispõe o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Pois bem.

A rigor, a não localização do réu para citação, por si só, não configura, automaticamente, ausência de pressuposto processual apta a justificar a extinção pelo art. 485, IV, do CPC, sobretudo em procedimento especial no qual a citação se realiza após a execução da medida liminar e em que o próprio ordenamento prevê alternativas processuais para dar utilidade ao provimento jurisdicional (v.g., diligências complementares e, quando cabível, a faculdade do art. 4º do DL 911/1969).

Ademais, verifica-se dos autos que a apelante autora, diante das tentativas frustradas de localização da requerida, formulou expressamente pedido para que fosse determinada a citação por edital, com a publicação apenas na Imprensa Oficial e dispensa de divulgação em jornal local, nos termos do art. 257, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, inclusive com apresentação de minuta respectiva
(cf. id. nº

344921940
)
.

Todavia, referido pleito não foi acolhido de imediato pelo juízo de origem, que entendeu não estarem esgotadas as tentativas de localização da requerida, consignando a necessidade de prévia realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Assim, determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse e, caso desejasse, requeresse as referidas pesquisas, mediante recolhimento das custas correspondentes, indeferindo, por ora, o pedido de citação por edital.

Tal circunstância evidencia que a negativa da citação ficta decorreu de entendimento acerca da necessidade de exaurimento das diligências ordinárias, e não de eventual inércia da parte autora.
(cf
.
Id.
nº
344921941
).

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIADE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO DOS RÉUS JÁ CITADOS – SÚMULA Nº 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0045441-39.2016.8.11.0041,
Julgado
em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – RAC N.U 1018456-40.2021.8.11.0041,
Julgado
em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 17/02/2022).

No que tange ao pedido de dilação de prazo, denota-se que a presente demanda tramita há mais de 3 (três) anos, período no qual a apelante jamais permaneceu inerte. Ao revés, verifica-se dos autos que a instituição financeira sempre se manifestou quando instada, inclusive requerendo a renovação de diligências e a prorrogação de prazo por 10 (dez) dias, evidenciando inequívoca intenção de impulsionar o feito.

O simples fato de o pleito ter consistido em pedido de dilação temporal não pode ser interpretado como desídia, sobretudo quando inserido em contexto de reiteradas tentativas de localização da parte requerida. Assim, não se pode atribuir à apelante conduta de abandono ou inércia processual, uma vez que houve atuação contínua e manifestação expressa nos autos, circunstância que afasta a conclusão de comprometimento do regular prosseguimento da demanda.

Portanto, à luz do conjunto, a sentença recorrida não pode prevalecer, impondo-se sua cassação para que o feito retorne à origem e prossiga regularmente, com apreciação dos requerimentos necessários ao desenvolvimento útil do processo, observadas as regras do procedimento especial e as garantias processuais aplicáveis, inclusive quanto à adequada delimitação do fundamento extintivo, se eventualmente mantida a intenção de extinguir o feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para seu regular processamento, preservando-se, por consequência, a situação possessória decorrente do cumprimento da liminar, nos termos do regime do Decreto-Lei nº 911/1969.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026